Tribunal: TJMT
Processo: 1018111-94.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1018111-94.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrente: ROSMARI LINO HENKE.
Recorrida: CLARO S.A.
Data do Julgamento: 13/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO DE TELEFONIA - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RESTABELECIMENTO DO PLANO NOS TERMOS CONTRATADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura conduta ilegítima, ensejadora de indenização por danos morais, a alteração unilateral do plano de telefonia contratado pela consumidora e a cobrança indevida de serviço não contratado.
2. Tentativa de solução na esfera administrativa, inexitosa.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Restando evidenciada a falha na prestação do serviço, o restabelecimento do plano de telefonia contratado pela recorrente é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018111-94.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSMARI LINO HENKE - CPF: 765.219.312-53 (RECORRENTE), ELAINE SOUZA MOREIRA - CPF: 707.558.501-06 (ADVOGADO), JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE - CPF: 044.279.081-36 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0452-48 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022